Tribunal: TJMT
Processo: 1001437-49.2024.8.11.0030
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001437-49.2024.8.11.0030
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JESSE DE ARRUDA SANTANA - CPF: 081.253.871-45 (RECORRENTE), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), ALVANEIS FERNANDES DA SILVA - CPF: 850.997.161-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON DE ARRUDA SANTANA - CPF: 081.254.331-98 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONICE MARIA DE ARRUDA SILVA - CPF: 654.423.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA CARLA PIRES - CPF: 005.428.951-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIVELTON FRANCO BONFIM - CPF: 019.362.681-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO ARRUDA CARDOSO DE ALMEIDA - CPF: 064.222.701-27 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDER MORAIS SILVA - CPF: 028.255.941-80 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN CARLOS TORQUATO - CPF: 784.876.171-15 (VÍTIMA), FERNANDO LUIS OLIVEIRA REI DA SILVA - CPF: 031.828.261-58 (ADVOGADO), KAUA PATRICK PIRES DA SILVA - CPF: 071.349.511-11 (VÍTIMA), OESDRAS MARQUES ARRUDA SANTANA - CPF: 044.885.171-70 (VÍTIMA), TIAGO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 076.498.311-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU FORAGIDO POR VIDEOCONFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por
reu
contra decisão interlocutória mista não terminativa, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que o pronunciou como incurso nos
arts
. 121, §2o, incisos I e IV, e 157, §2o-A, inciso I, todos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), mantendo a prisão preventiva para garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, diante da condição de foragido do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de interrogatório do réu foragido por videoconferência;

(
ii
) analisar se estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia;

(
iii
) examinar se a tese de legítima defesa de terceiro está comprovada de forma inequívoca, a fim de autorizar a absolvição sumária;

(
iv
) avaliar se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas por manifesta improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de interrogatório por videoconferência não configura cerceamento de defesa quando o réu
se encontra
foragido e ciente da existência de mandado de prisão em aberto, não podendo se beneficiar de nulidade a que deu causa, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal.

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, requisitos devidamente preenchidos no caso concreto, conforme os elementos probatórios constantes nos autos,
incluindo laudos periciais, boletins de ocorrência e testemunhos colhidos em juízo.

A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca e incontroversa da excludente de ilicitude, o que não se verifica nos autos nesta fase de
judicium
accusationis
, devendo eventual análise ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

As qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, conforme o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
t
ese no 2.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura cerceamento de defesa a ausência de interrogatório por videoconferência de réu foragido, ciente da existência de mandado de prisão em aberto.

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria.

A absolvição sumária por legítima defesa de terceiro exige prova inequívoca e incontroversa da excludente de ilicitude, não sendo cabível sua apreciação na fase de pronúncia quando houver controvérsia fática.

As qualificadoras somente devem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri sua análise conclusiva.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d";

CP,
arts
. 25; 69; 121, §2o, I e IV; 157, §2o-A, I;

CPP,
arts
. 185, 400, 413, 414, 415, 563 e 565.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 256613
AgR
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06.08.2025,
DJe
15.08.2025;

TJMT, IUJ no 101532/2015, Tese no 2, DJE 12.04.2017;

TJMT, RESE 1029016-51.2023.8.11.0015, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 29.10.2024;

TJMT, RESE 1000877-53.2023.8.11.0027, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 28.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto, em 27 de junho de 2025, por
Jessé de Arruda Santana
, por intermédio de seu advogado (ID 297321883 de 2o grau), contra decisão interlocutória mista não terminativa proferida em 24 de junho de 2025, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT (ID 297321877 e ID 297321878 de 2o grau), que o pronunciou como incurso nos moldes do artigo 121, §2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), e artigo 157, §2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), todos do Código Penal, em concurso material (artigo 69 do CP),
mantendo a prisão preventiva para garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e processual em razão de o réu encontrar-se foragido.

A sentença de pronúncia, proferida em 24 de junho de 2025 (ID 297321877 de 2o grau), reconheceu que a materialidade delitiva restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência no 2024.298108, do Boletim de Ocorrência no 2024.298131, do Termo de Apreensão no 2024.16.464844, do Relatório do SAMU, do Laudo de Necropsia no 121.1.01.9067.2024.204475-A01, referente à vítima
Kauã
Patrick Pires da Silva, do Laudo de Necropsia no 121.1.01.9067.2024.204476-A01, referente à vítima Tiago Figueiredo da Silva, e do Laudo de Necropsia no 121.1.01.9067.2024.204363-A01, referente à vítima
Oesdras
Marques Arruda Santana, além do Laudo Pericial do local do crime no 222.2.21.9067.2024.210123-A01 e do Relatório Policial).

Consta dos autos que, em 30 de setembro de 2024, por volta das dezessete horas, na Estrada MT-241, próxima à Vila Bom Jardim, no Município de Nobres/MT, o denunciado Jessé de Arruda Santana, por motivo torpe relacionado a disputa entre facções criminosas, perseguiu o veículo em que se encontrava seu irmão
Oesdras
Marques Arruda Santana, ocasionando o capotamento do automóvel. Após constatar que o irmão estava sem vida, o
réu
, mediante recurso que dificultou a defesa, efetuou disparos de arma de fogo contra os demais ocupantes do veículo —
Kauã
Patrick Pires da Silva e Tiago Figueiredo da Silva —, ocasionando-lhes a morte. Em seguida, mediante grave ameaça
com emprego de arma de fogo,
subtraiu o veículo pertencente à vítima Ronaldo Arruda Cardoso de Almeida
, evadindo-se do local e abandonando o automóvel posteriormente.

A autoria delitiva restou evidenciada pelos elementos colhidos no inquérito e confirmados em juízo, sobretudo pelos depoimentos prestados em audiência. Consta do Termo de Audiência de Instrução (ID 297321878 de 2o grau) e do Relatório de Mídias (ID 297321882 de 2o grau) as declarações do policial militar
Arivelton
Franco Bonfim; de Leonice Maria de Arruda Silva, mãe do réu Jessé de Arruda Santana e da vítima fatal
Oesdras
Marques Arruda Santana; de Patrícia Carla Pires, mãe da vítima fatal
Kauã
Patrick Pires da Silva; de Gabriel de Oliveira
Furlaneto
, locador do veículo utilizado por
Kauã
Patrick Pires da Silva; de Ivan Carlos Torquato, motorista de outro veículo envolvido no acidente; e de
Alvanes
Fernandes da Silva, pai da vítima fatal Tiago Figueiredo da Silva. Esses depoimentos, em conjunto com as demais provas produzidas, confirmaram indícios suficientes da participação do acusado nos crimes descritos na denúncia.

Quanto às qualificadoras de motivo torpe, por envolver disputa entre facções criminosas, e de recurso que dificultou a defesa das vítimas, em razão de estarem feridas após o acidente, verifica-se plausibilidade em sua configuração, cabendo ao Tribunal do Júri apreciá-las. O afastamento de qualificadoras somente é admitido quando manifestamente dissociadas das provas dos autos, hipótese que não se verifica no caso. Havendo suporte probatório, ainda que por meros indícios, impõe-se a sua manutenção, em respeito ao princípio do
in dubio
pro

societate
, para que o Conselho de Sentença, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, delibere sobre sua incidência.

Do mesmo modo, o delito conexo de roubo majorado não se mostra desarrazoado, diante da prova oral colhida que indica a subtração, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, do veículo pertencente à vítima Ronaldo Arruda Cardoso de Almeida, matéria igualmente a ser submetida à análise dos jurados.

No tocante às demais teses defensivas, não há certeza quanto à sua ocorrência, devendo ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença. Ressalte-se que todas as provas foram produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, sendo as perícias realizadas de natureza irrepetível, motivo pelo qual ostentam plena validade probatória.

Nas razões do Recurso em Sentido Estrito, apresentadas em 27 de junho de 2025 (ID 297321883 de 2o grau), a Defesa arguiu, em preliminar,
a ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento, pelo juízo de primeiro grau, da realização do interrogatório do réu por meio de videoconferência. Sustentou que, embora o
réu
, mesmo em condição de foragido, tenha manifestado interesse em participar da audiência de instrução de forma virtual, o magistrado indeferiu o pedido e, ademais, teria advertido que comunicaria às autoridades policiais o rastreamento do endereço eletrônico do acusado. Alegou, assim, que a decisão afrontou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que a presença do réu, ainda que remota, deveria ter ensejado a realização do seu interrogatório, conforme dispõem os artigos 185 e 400 do Código de Processo Penal.

No mérito, a Defesa expôs as seguintes teses:

Fragilidade das provas e pedido de absolvição sumária

Argumentou que não existem indícios suficientes de autoria capazes de justificar a decisão de pronúncia. Ressaltou que as provas produzidas são frágeis e não condizem com a realidade dos autos, razão pela qual seria cabível a absolvição sumária, nos termos do artigo 415 do CPP. Defendeu que a pronúncia não pode servir como mero instrumento para submeter o acusado ao julgamento popular quando ausentes elementos mínimos para sustentar a acusação.

Impronúncia

De forma subsidiária, pleiteou a impronúncia do acusado, com fundamento no artigo 414 do CPP, sob o argumento de que a decisão não demonstrou o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 413 do mesmo diploma legal, haja vista a ausência de indícios suficientes de autoria.

Legítima defesa de terceiro

Sustentou que, no momento dos fatos, o recorrente agiu em legítima defesa de terceiro, pois, ao se deparar com o irmão caído, acreditava que este ainda estivesse vivo e, nesse contexto, teria reagido em sua defesa. Assim, requereu o reconhecimento da excludente de ilicitude, afastando-se, por conseguinte, a responsabilidade penal do acusado.

Afastamento das qualificadoras

Por fim, requereu o afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, §2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), sustentando que a decisão de pronúncia não indicou elementos concretos que justificassem sua incidência. Aduziu que a manutenção de circunstâncias qualificadoras exige suporte probatório consistente e vinculado aos autos, o que não teria se verificado no presente caso.

Diante de tais fundamentos, o recorrente pleiteou o conhecimento e provimento do recurso, a fim de:

(i) reformar a decisão recorrida, assegurando ao réu o direito de prestar esclarecimentos por meio de videoconferência, conforme entendimento jurisprudencial;

(
ii
) reformar a decisão recorrida para absolvê-lo, com fundamento no artigo 414 do CPP; e

(
iii
) afastar as qualificadoras previstas no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Em contrarrazões apresentadas em 02 de julho de 2025 (ID 297321887 de 2o grau), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, o
Parquet
sustentou que não houve nulidade, pois a declaração de nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
previsto no artigo 563 do CPP. Ressaltou que o réu permaneceu foragido desde o cometimento do delito, ciente da existência de mandado de prisão em aberto, e que a realização do interrogatório por videoconferência somente se aplica a réus presos ou devidamente qualificados em juízo, em hipóteses excepcionais. Destacou ainda que a defesa técnica acompanhou todos os atos processuais e que não se pode reconhecer o direito do réu foragido de ser interrogado virtualmente. Por essas razões, afastou a preliminar.

No mérito, o Ministério Público rebateu todas as teses apresentadas:

Fragilidade das provas e pedido de absolvição sumária

A acusação afirmou que a materialidade está amplamente comprovada por boletim de ocorrência, laudos periciais, necropsias e autos de apreensão, enquanto a autoria foi confirmada por depoimentos colhidos na fase policial e em juízo. Defendeu
que não há fragilidade probatória e que a decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada, não havendo espaço para absolvição sumária.

Impronúncia

A tese subsidiária de impronúncia também foi afastada, uma vez que a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, requisitos que foram plenamente atendidos nos autos. O Ministério Público destacou que a análise aprofundada do mérito compete ao Conselho de Sentença.

Legítima defesa de terceiro

O argumento de legítima defesa foi rechaçado sob o fundamento de que não houve comprovação inequívoca da excludente. O réu teria efetuado disparos contra vítimas já feridas e sem possibilidade de reação, o que descaracteriza o uso moderado dos meios necessários, afastando a possibilidade de absolvição sumária. Ressaltou-se que eventual apreciação dessa tese deve ser feita pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Afastamento das qualificadoras

O pedido de exclusão das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa das vítimas também foi rejeitado. O Ministério Público destacou que as provas indicam que o crime foi motivado por disputa entre facções e que os disparos foram efetuados contra vítimas já fragilizadas após o acidente, o que configuraria o recurso que dificultou a defesa. Assinalou que, conforme a jurisprudência, apenas qualificadoras manifestamente descabidas podem ser afastadas na fase de pronúncia, devendo, no caso concreto, ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio
do
doutor
Élio Américo
(ID 307229384 de 2o grau), em parecer apresentado em 15 de agosto de 2025, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em razão de inexistir nulidade pela ausência do interrogatório do réu foragido, bem como pela presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Enfatizou que a tese de legítima defesa não se mostra inequívoca, devendo ser apreciada pelo Tribunal Popular, aplicando-se o princípio do
in dubio
pro

societate
. Acrescentou que as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa encontram respaldo nos autos e não podem ser afastadas nesta fase processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O ordenamento jurídico estabelece que o
Recurso em Sentido Estrito deve ser interposto,
via de regra
, no prazo de
5
dias corridos
, conforme o art.586,
caput
, do Código de Processo Penal,
ressalvada a hipótese de decisão relativa à lista geral de jurados, para a qual o prazo é de
20
dias corridos
, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo. Cuidase de recurso admissível contra decisão, despacho ou sentença, nas hipóteses taxativamente previstas no art.581 do Código de Processo Penal, ipsis litteris:

I-
que
não receber a denúncia ou a queixa;

II-
que
concluir pela incompetência do juízo;

III-que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV –
que
pronunciar o réu;
(Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

V -
que
conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;
(Redação dada pela Lei no 7.780, de 22.6.1989)

VI-
que
absolver o réu, nos casos do
art.411
;

(Revogado pela Lei no 11.689, de 2008)

VII-que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII-que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX-
que
indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X-
que
conceder ou negar a ordem de
habeas corpus
;

XI-que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII-que conceder, negar ou revogar livramento condicional;

XIII-que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

XIV-que incluir jurado na lista geral ou desta
o
excluir;

XV-
que
denegar a apelação ou a julgar deserta;

XVI-que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;

XVII-que decidir sobre a unificação de penas;

XVIII-que decidir o incidente de falsidade;

XIX-que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;

XX-
que
impuser medida de segurança por transgressão de outra;

XXI-que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do
art.774
;

XXII-que revogar a medida de segurança;

XXIII-que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;

XXIV-que converter a multa em detenção ou em prisão simples.

XXV - que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta
Lei.

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)
.

A tempestividade do recurso foi certificada, conforme o ID
297321884 de 2o grau
, o que autoriza a análise do caso em comento.

Antes de adentrar ao mérito, impõe-se a análise da
preliminar de cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento, pelo juízo de 1o grau, da realização do interrogatório do réu por meio de videoconferência.

Sustentou-se que, embora o réu, ainda que foragido, tenha manifestado interesse em participar da audiência de instrução de forma virtual, o magistrado indeferiu o pleito e, inclusive, advertiu que comunicaria às autoridades policiais o rastreamento d
e seu
endereço eletrônico. A defesa alegou, assim, que tal decisão afrontaria os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que a presença do acusado, ainda que remota, deveria ensejar a realização de seu interrogatório, nos termos dos artigos 185 e 400 do CPP.

O artigo
565
do Código de Processo Penal dispõe que:

Nenhuma das partes poderá
argüir
nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.

A regra impede que alguém se beneficie da própria conduta irregular, aplicando ao processo penal o princípio de que
ninguém pode invocar em seu favor a própria torpeza
. Busca-se evitar manobras de má-fé e preservar a estabilidade processual, permitindo a arguição de nulidade apenas por quem de fato foi prejudicado e não contribuiu para o vício.

Trata-se de dispositivo que garante equilíbrio entre a tutela de direitos individuais e a efetividade da jurisdição penal, vedando o uso abusivo das nulidades como instrumento de atraso ou de manipulação processual.

Segundo
Guilherme de Souza Nucci observa que a regra impede que a parte invoque nulidade para a qual tenha concorrido ou que ela mesma tenha provocado. O dispositivo busca evitar contradições processuais e atua como limite racional à arguição de nulidades. Para o autor, a nulidade só pode ser reconhecida quando realmente houver prejuízo para quem alega, não sendo admissível a sua utilização de forma abusiva
(
NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020
)

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a não realização do interrogatório decorreu unicamente da condição de foragido do
réu
, circunstância que inviabiliza o acolhimento da alegação de nulidade.

Em consonância com esse entendimento, o Supremo Tribunal Federal, em julgado de 06 de agosto de 2025, assentou
, ipsis litteris
:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Furto qualificado. Réu foragido. Realização de interrogatório por videoconferência. Impossibilidade. Aplicabilidade do art. 565 do Código de Processo Penal. Acusado assistido por advogado constituído. Cerceamento de defesa inexistente. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do
mandamus
. II. Questão em discussão 2. Nulidade da instrução criminal, ao argumento de que o agravante foi impedido de participar da audiência de instrução, debates e julgamento por meio de videoconferência. III. Razões de decidir
3.

O Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento no sentido de ser descabida a realização de interrogatório por videoconferência em caso de réus foragidos com mandado de prisão não cumprido. Precedentes. 4. Inexiste nulidade a ser reconhecida porque ela foi provocada pelo agravante, que, devidamente intimado para o interrogatório, não quis a ele comparecer, em razão do mandado de prisão contra ele aberto. A regra do art. 565 do Código de Processo Penal determina que a defesa não pode se beneficiar de nulidade a que tenha dado
causa
.
5. A defesa técnica do agravante esteve presente na audiência de instrução e julgamento. Além disso, houve a apresentação de resposta à acusação e alegações finais na forma de memoriais, assegurando, assim, o contraditório e ampla defesa. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido.

(HC 256613
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
14-08-
2025 PUBLIC
15-08-2025, grifos nossos).

Dessa forma
,
afasto a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela Defesa
,
uma vez que não se verifica nulidade na ausência de interrogatório do réu foragido
, ainda
que tenha manifestado interesse em participar da audiência por videoconferência.

Não havendo mais preliminares, passa-se à análise do mérito.

Destaca-se que a decisão de pronúncia se encontra disciplinada no artigo 413 do Código de Processo Penal e, nos termos do ordenamento jurídico brasileiro, consubstancia-se em mero juízo de admissibilidade e de viabilidade da pretensão acusatória deduzida na denúncia, para fins de submissão ao Tribunal do Júri.

Nessa fase procedimental preliminar, prevalece o
P
rincípio do
in dubio
pro

societate
, de modo que, verificada a existência do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, a controvérsia deve ser levada à apreciação do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

A materialidade delitiva do homicídio qualificado, encontra-se
demostrada
pelo
Boletim de Ocorrência no 2024.300840
(ID 297320936 de 2o grau), pelo
Boletim de Ocorrência no 2024.298108
(ID 297320913, páginas 2 a 5, de 2o grau), pelo
Boletim de Ocorrência no 2024.298131
(ID 297320913, páginas 10 a 12, de 2o grau), pelo
Termo de Apreensão no 2024.16.464844
(ID 297320913, páginas 37 a 38, de 2o grau), pelo
Relatório do SAMU
(ID 297320913, páginas 18 a 23, de 2o grau), pelo
Laudo de Necropsia no 121.1.01.9067.2024.204475-A01
, referente à vítima
Kauã
Patrick Pires da Silva
(ID 297320932 de 2o grau), pelo
Laudo de Necropsia no 121.1.01.9067.2024.204476-A01
, referente à vítima
Tiago Figueiredo da Silva
(ID 297320933 de 2o grau), pelo
Laudo Pericial do local do crime no 222.2.21.9067.2024.210123-A01
(ID 297320942 de 2o grau), pelo
Relatório Policial
(ID 297320923 de 2o grau) e demais provas juntadas aos autos.

De igual modo, os indícios de autoria mostram-se evidenciados pelos elementos probatórios já mencionados,
em especial pelos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas
Arivelton
Franco Bonfim (policial militar), Leonice Maria de Arruda Silva (mãe do réu e da vítima
Oesdras
Marques Arruda Santana) e Patrícia Carla Pires (mãe da vítima
Kauã
Patrick Pires da Silva), conforme registrado no Termo de
Audiência de Instrução (ID 297321878 de 2o grau) e no Relatório de Mídias (ID 297321882 de 2o grau), sintetizados a seguir.

1.
Arivelton
Franco Bonfim (policial militar)

Relatou ter sido acionado para atendimento de acidente na rodovia e, ao chegar ao local, visualizado o réu nas imediações de um veículo branco. Segundo declarou, ao perceber a presença da guarnição o réu ingressou em um automóvel preto e evadiu-se em alta velocidade, iniciando-se perseguição que culminou em troca de disparos entre policiais e acusado. Ao retornar ao local, encontrou o veículo preto abandonado. A vítima Ronaldo Arruda Cardoso de Almeida informou que o réu, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, exigiu e subtraiu seu veículo, que foi localizado mais tarde nas proximidades.

Afirmou, ainda, que testemunhas anônimas relataram haver visto o réu, ao constatar o corpo do irmão
Oesdras
, efetuar disparos contra os demais ocupantes do automóvel, a curta distância, na presença de várias pessoas.

Por fim, consignou que os irmãos Jessé,
Oesdras
e
Jefersson
de Arruda Santana são conhecidos por estarem “decretados” por facção criminosa.

2. Leonice Maria de Arruda Silva (
mãe do réu e de
Oesdras
Marques Arruda Santana
):

Informou que, na manhã dos fatos, tomou café com
Oesdras
, que pediu o veículo emprestado e não mais retornou.

Relatou que soube do acidente por sua sobrinha e, ao dirigir-se ao local, constatou o óbito do filho.

Mencionou ter ouvido que Jessé teria abandonado seu veículo e subtraído outro para fugir.

Negou que Jessé ou
Oesdras
costumassem portar armas e confirmou que ambos vinham sendo ameaçados, sem, contudo, saber a autoria das ameaças.

3.
Patrícia Carla Pires (mãe da vítima fatal
Kauã
Patrick Pires da Silva);

Declarou residir em Várzea Grande e que, na manhã dos fatos, manteve contato com seu filho
Kauã
, que pediu a chave do imóvel para buscar pertences e não retornou.

Relatou ter sido informada da morte por terceiros e que
Kauã
pretendia alugar o veículo Gol para trabalhar como motorista de aplicativo.

Esclareceu que o filho havia sido “batizado” por facção criminosa, tentou, em dado momento, abandonar a vida criminosa com o auxílio da mãe, mas regressou a más companhias.

Narrou problemas de saúde do filho, inclusive diagnóstico de HIV, e informou que foi exigido pagamento de uma “camisa” para sua desvinculação da facção.

Aduziu ter sido inicialmente informada de um acidente, passando a saber tratar-se de homicídio somente após informação do IML, e que ouviu dizer que
Kauã
teria ido a Nobres para prestar um serviço aos irmãos, em razão de dívida junto à organização criminosa.

Nesse sentido, ao reconhecer demonstradas a materialidade e os indícios de autoria delitiva, posiciona-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se depreende de seus julgados:

DIREITO PENAL E
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE IMPRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANÁLISE DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP), consistente no alegado assassinato de homem, com disparos de arma de fogo, em razão de desentendimento banal sobre estacionamento de veículo. A defesa pleiteia: (i) absolvição sumária sob alegação de legítima defesa; (
ii
) alternativamente, impronúncia por ausência de indícios de autoria; (
iii
) subsidiariamente, afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há prova inequívoca da legítima defesa a justificar a absolvição sumária; (
ii
) examinar se os autos revelam ausência de indícios suficientes de autoria a ensejar a impronúncia; (
iii
) analisar se as
qualificadoras devem ser excluídas da decisão de pronúncia por serem manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa e inequívoca da excludente, o que não se verifica, havendo elementos que revelam reação desproporcional do agente diante de discussão banal, não evidenciando agressão injusta, atual ou iminente.

4. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo indevida a impronúncia quando tais elementos estão presentes nos autos, conforme narrativas testemunhais e laudos periciais.

5. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo no conjunto probatório, revelando motivação insignificante para o homicídio e ataque repentino e inesperado que impediu a reação da vítima, devendo ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A absolvição sumária com fundamento em legítima defesa exige prova incontroversa e inequívoca da excludente de ilicitude.

2. A existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do delito autorizam a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. As qualificadoras somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sendo competência do Tribunal do Júri a apreciação de sua presença ou não.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d"; CP,
arts
. 23, II; 25; 121, § 2o, II e IV; CPP,
arts
. 413, 414 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
2740251, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
09.12.2024; REsp 1.713.312/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
03.04.2018; TJMT, RESE 1029016-51.2023.8.11.0015, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 29.10.2024; TJMT, RESE 0014349-45.2013.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 01.10.2024.

(N.U 0003151-53.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025);

Ementa: Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia
. Homicídio qualificado. Legítima defesa. Qualificadora do motivo fútil. Recurso não provido
.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a sentença que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal) e crime
conexo de lesão corporal (art. 129 do CP). O apelante pretende a sua absolvição sumária, alegando legítima defesa. Subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, autorizando a absolvição sumária nos termos do art. 415, IV, do CPP; (
ii
) estabelecer se as qualificadoras devem ser afastadas da pronúncia por ausência de lastro probatório mínimo.

III. Razões de decidir

3. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca e incontroversa de que o agente atuou para repelir agressão injusta, atual ou iminente, utilizando moderadamente os meios necessários, o que não se verifica quando existem versões conflitantes apresentadas pelas partes.

4. A existência de dúvida sobre a real intenção do acusado – se agiu para se defender ou com ânimo de matar –, deve ser resolvida pelo Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5o, XXXVIII, “d”, da CF.

5. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes, havendo elementos mínimos nos autos que indicam desproporcionalidade entre a discussão e a violência empregada, bem como possível surpresa e vulnerabilidade da vítima ao momento do disparo.

IV. Dispositivo

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e XXXVIII, ‘d’; CP,
arts
. 25, 121, § 2o, II e IV, e 129; CPP,
arts
. 74, § 1o, 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RSE 1003418-67.2024.8.11.0013, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 30.5.2025; TJMT, RSE 1001283-81.2021.8.11.0015, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 14.11.2024; TJMT, RSE 0000623-55.2009.8.11.0038, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 17.2.2023; TJMT, RSE 1002939-32.2023.8.11.0006, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 6.6.2025.

(N.U 1000877-53.2023.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2025,
Publicado
no DJE 28/07/2025).

Em razão de estarem devidamente demonstradas a materialidade do homicídio qualificado e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme anteriormente exposto, afasto a tese defensiva de fragilidade probatória, apta a ensejar absolvição sumária, bem como a tese de impronúncia.

Com relação à tese de legítima defesa
de terceiro
,
cumpre s
alientar que o artigo 25 do Código Penal dispõe que
:

Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
.

Da leitura do dispositivo, extraem-se os requisitos indispensáveis para o seu reconhecimento:

a) existência de agressão injusta, ou seja, não amparada pelo direito;

b) que tal agressão seja atual ou iminente, afastando-se situações passadas ou hipotéticas;

c) defesa de direito próprio ou de
terceiro
; e

d) uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão.

A legítima defesa, portanto, configura-se como excludente de ilicitude que exige a presença simultânea desses elementos, impondo-se que a reação seja estritamente proporcional à ameaça sofrida.

No caso em análise, não se mostra possível, neste momento de
judicium
accusationis
, afirmar com juízo de convicção a presença dos requisitos da agressão injusta, atual ou iminente, e do uso moderado dos meios necessários para sua contenção.

Por tais razões, deixo de reconhecer, nesta fase processual, a incidência da excludente de ilicitude da

legítima defesa de terceiro
, prevista
no artigo 25 do Código Penal, que
deverá ser oportunamente examinada pelo
Conselho de Sentença
, no âmbito do Tribunal do Júri,
o qual detém competência para apreciar a matéria com juízo de certeza, na fase de
judicium causae
.

No que concerne à alegação de exclusão da
s
qualificadora
s
do motivo
torpe e

do

recurso que dificultou a defesa da vítima
,
observa

se
diante do lastro probatório existente que não se trata de hipótese de manifesta improcedência apta a ensejar sua exclusão
.

Assim,
impõe

se
a manutenção da referida qualificadora, cuja análise deverá ser submetida à competência constitucional do Tribunal do Júri, órgão soberano para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesta fase processual, prevalece o princípio
in dubio
pro

societate
, incumbindo ao magistrado preservar a incidência da qualificadora, conforme determinação constitucional.

Nesse contexto,
se
destaca o
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na tese no2, nos seguintes termos

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. (DJE no 9998, disponibilizado em 11/04/2017 e publicado em 12/04/2017).

Em consonância com esse entendimento, destacam-se diversos julgados, dentre os quais se menciona o seguinte, a título ilustrativo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, §2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 02 TCCR/TJMT – PRESENÇA DE INDÍCIOS QUE INDICAM QUE O AUTOR E OS COMPARSAS UTILIZARAM-SE DA SUPERIORIDADE NUMÉRICA PARA PERPETRAR A CONDUTA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA QUALIFICADORA AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na fase da pronúncia, a exclusão de qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de que se faz presente, deve ser mantida, a fim de que seja apreciada pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).

Havendo indícios de que o recorrente e os comparsas se valeram da superioridade numérica para perpetrar a conduta, deve prevalecer a incidência da qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

(N.U 1005070-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2021,
Publicado
no DJE 19/06/2021)
;

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, §2o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALMEJADA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 02 DA TCCR/TJMT – 1.1. DEGOLA DO MOTIVO FÚTIL – DESCABIMENTO – EVENTUAL FUTILIDADE DO SENTIMENTO DE CIÚME QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 1.2. DECOTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE INDÍCIOS QUE INDICAM A POSSIBILIDADE DE O AUTOR DO CRIME TER INICIADO A EXECUÇÃO PELAS COSTAS DA VÍTIMA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DAS QUALIFICADORAS AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, a fim de que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).

1.1 Se, de um lado, não há consenso doutrinário nem jurisprudencial acerca da possibilidade de o ciúme configurar a qualificadora do motivo fútil, de outro, não é admissível ao Tribunal emitir qualquer juízo de valor, na fase do
iudicium

accusationis
, acerca da motivação do crime de homicídio expressamente narrada na denúncia, pois, como é sabido, somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes e, em não sendo este o caso dos autos, compete ao Conselho de Sentença decidir se o referido sentimento, no caso concreto, configura a qualificadora prevista no art. 121, §2.o, II, do Código Penal.

1.2 Havendo indícios de que a execução do crime pode ter se iniciado pelas costas da vítima, deve prevalecer a incidência da qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da ofendida, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

1. Pronúncia confirmada. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

(N.U 1002840-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2021,
Publicado
no DJE 28/05/2021)

Dessa forma, afasto a alegação de exclusão da
s
qualificadora
s do

motivo torpe e

do

recurso que dificultou a defesa da vítima
, em conformidade com
o entendimento firmado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consolidado na Tese no 2.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente Recurso em Sentido Estrito e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de pronúncia
— decisão interlocutória mista não terminativa —
proferida em desfavor de

Jesse de Arruda
Santana

,
pelos fundamentos
apresentados, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025